Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-66.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704777-66.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, JOSE OSMAR FONTENELE CAVALCANTE APELADO: JOSE OSMAR FONTENELE CAVALCANTE, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis, interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e JOSÉ OSMAR FONTENELE CAVALCANTE, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. Em suas razões recursais (ID 31142633), o segundo apelante (JOSÉ OSMAR FONTENELE CAVALCANTE), em recurso adesivo, requer, entre outros pleitos, a concessão da gratuidade da justiça. O preparo é requisito para conhecimento do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 1.007, que: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Ainda, segundo o art. 1.009, § 1o, a apelação só é cabível para a discussão de questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comporta agravo de instrumento. O recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC. A exceção – recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 – restringe-se aos cenários em que análise da questão ocorreu na sentença. A previsão de cabimento da pretensão em recurso, do art. 99 do CPC, refere-se a casos em que não houve pedido anterior. Na hipótese, verifica-se que o pedido de gratuidade, formulado pelo autor, foi indeferido pelo juízo de origem. Não houve interposição de recurso e as custas iniciais foram recolhidas. Por consequência, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria: é incabível a reanálise, em apelação. Em análise dos autos, verifica-se que não foi comprovado o recolhimento do preparo. Intime-se o apelante JOSÉ OSMAR FONTENELE CAVALCANTE, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator